Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717271-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA PEREIRA VAZ AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA PEREIRA VAZ em face da decisão Id 46440674 dos autos da ação anulatória n. 0706440-93.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 46440666), o agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das despesas processuais, além de haver demonstrado tal condição. Argumenta não possuir condições laborais e ser beneficiária do INSS, percebendo mensalmente o valor líquido de R$ 2.749,96. Aduz que, mesmo se considerado o valor bruto de R$ 4.408,92, ainda está abaixo do teto estabelecido pela Defensoria Pública para assistência aos hipossuficientes, devendo ser considerada sua autodeclaração como suficiente para o deferimento da benesse, dispensando-se a comprovação de gastos, como entendido no decisum atacado. Sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar a extinção da ação, sem resolução de mérito, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob essa penalidade. Justifica a urgência da medida liminar para que não seja indeferida a petição inicial na origem. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora